Tribunal: TJES
Processo: 5014604-40.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014604-40.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SS - CLINICA ODONTOLOGICA DE CARIACICA LTDA
RECORRIDO: CREUZELI AUGUSTA FERREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
ACOLHIDA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PEDIDO INICIAL EXPRESSAMENTE LIMITADO AO RESSARCIMENTO DE R$ 3.000,00. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS OPORTUNIDADE DE ADITAMENTO OU ESCLARECIMENTO. MÉRITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ESTRATÉGIA COMERCIAL DE SEGMENTAÇÃO DO TRATAMENTO EM FASES TÉCNICAS NÃO ESCLARECIDAS À CONSUMIDORA. CONDICIONAMENTO DA ENTREGA DO SERVIÇO A PAGAMENTO SUPLEMENTAR NÃO PREVISTO OSTENSIVAMENTE. PRÁTICA ABUSIVA. RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA. READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
RESSARCITÓRIO AO TETO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por SS - CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE CARIACICA LTDA. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a rescisão contratual e condenar a recorrente à restituição integral da quantia de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

Na exordial, a consumidora relatou ter contratado a instalação de implantes dentários pelo valor total de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), montante devidamente quitado. Aduziu, contudo, que ao se aproximar da fase de conclusão do tratamento, foi surpreendida com a exigência de um pagamento suplementar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a instalação das coroas definitivas, sob o argumento de que tal etapa não integraria o orçamento inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a condenação excedeu o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais) expressamente fixado na exordial. No mérito, pugna pela reforma integral do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, pela redução da condenação ao teto delimitado na petição inicial.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção integral da sentença, argumentando a configuração de falha na prestação do serviço e a violação ao dever de informação clara e adequada perante consumidora idosa.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verificado o preenchimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso inominado e o recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECICIR

De plano,
rejeito
a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, porquanto a sentença vergastada declinou de forma coerente as razões que balizaram o convencimento do Juízo, em estrita observância ao dever constitucional de motivação. O enfrentamento satisfatório dos pontos nodais da lide atende ao requisito da prestação jurisdicional plena, sendo certo que a mera entrega de desfecho contrário aos interesses da recorrente não se confunde com vício de fundamentação.

Noutro giro,
acolho a preliminar de julgamento
ultra petita
, porquanto resta evidenciada a inobservância ao princípio da adstrição. É cediço que a atividade jurisdicional encontra balizas instransponíveis nos limites da lide propostos pelas partes, sendo vedado ao magistrado proferir decisão de natureza diversa ou em quantidade superior ao que foi efetivamente demandado, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

In casu
, a pretensão ressarcitória foi expressamente cristalizada na exordial sob o teto de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ocorre que, a despeito de esta Instância Colegiada já ter anulado anterior julgado por vício de congruência e oportunizado à parte o esclarecimento de sua pretensão no retorno dos autos, a recorrida quedou-se inerte, o que impede qualquer esforço interpretativo para além do pedido original.

Destarte, a condenação fixada em R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) configura inafastável vício de atividade por extrapolar os limites objetivos da demanda, impondo-se a cassação do excesso para adequar o provimento jurisdicional às balizas da postulação. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PEDIDO NÃO CONTIDO NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do art. 105, III, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que manteve a sentença de extinção do cumprimento provisório de sentença quanto ao pedido de custeio de terapia ocupacional, por entender que os pedidos da ação de conhecimento se limitaram às sessões de psicoterapia e fonoaudiologia, não abrangendo terapia ocupacional. 2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de custeio de terapia ocupacional, não incluído na petição inicial da ação de conhecimento, pode ser considerado abrangido pelo título executivo judicial que determinou o fornecimento do tratamento "na forma prescrita" pela médica responsável. 3. O Tribunal de origem não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois fundamentou adequadamente sua decisão, ainda que de forma diversa do interesse da parte.
4. O princípio da adstrição, consagrado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, impede que decisões judiciais ultrapassem os limites do pedido e da causa de pedir delineados na petição inicial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita
.
5. Embora o art. 322, § 2º, do Código de Processo Civil permita a interpretação do pedido considerando o conjunto da postulação, tal interpretação deve observar os contornos da lide delineados pela parte na inicial, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
. 6. O pedido de custeio de terapia ocupacional não foi incluído na petição inicial da ação de conhecimento, que se limitou às sessões de psicoterapia e fonoaudiologia, sendo necessário que tal pedido seja discutido em ação própria. 7. A interpretação do título executivo judicial deve ser feita em conformidade com os limites objetivos da demanda, não sendo possível ampliar a condenação para incluir tratamentos não especificados na petição inicial. 8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.033.952/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)
[Grifei]

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial
. 2.- Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado. 3.- Recurso Especial provido em parte para decote de condenação a fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais. (STJ - REsp: 1352962 PB 2012/0209823-1, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 07/05/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2013)
[Grifei]

Delimitado o objeto da condenação, a análise do mérito revela a inarredável falha na prestação do serviço por parte da clínica recorrente. A despeito do esforço argumentativo da fornecedora, a segmentação do orçamento mediante terminologia hermética violou o dever de informação clara e adequada, preceito basilar insculpido no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A inserção de ressalvas sobre custos suplementares em notas de rodapé não supre a exigência de transparência ostensiva, especialmente em negócios firmados com consumidora idosa. A legítima expectativa de quem contrata um implante dentário é a reabilitação oral plena, de modo que o condicionamento do resultado final a pagamentos não esclarecidos no ato da contratação configura prática abusiva e exigência de vantagem excessiva.

Nesse cenário, a quebra da boa-fé objetiva justifica o desfazimento do vínculo contratual por culpa exclusiva da fornecedora. Contudo, em observância ao princípio da adstrição outrora fundamentado, a eficácia do provimento ressarcitório deve observar o teto fixado na petição inicial, revelando-se imperativa a adequação do
quantum
ao limite da postulação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fins de acolher a preliminar de julgamento
ultra petita
e, por conseguinte, decotar o excesso da condenação, limitando o ressarcimento material ao teto de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado na exordial.

No mais, os demais fundamentos da sentença devem mantidos em sua integralidade.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)